Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS. LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta por AME – ASSISTÊNCIA MENTAL LTDA – EPP contra sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA para condenar a ré ao pagamento de sua quota parte no rateio das perdas do exercício de 2018 da cooperativa incorporada SICOOB CREDILOJISTA.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança está prescrita; (ii) verificar a legalidade do rateio das perdas, considerando a insuficiência do Fundo de Reserva e a proporcionalidade da cobrança entre os cooperados; e (iii) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora.
3. A discussão acerca da prescrição está preclusa, uma vez que enfrentada e afastada pelo juízo de origem em decisão interlocutória, contra a qual a apelante não interpôs o recurso cabível. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do artigo 89 da Lei no 5.764/71 e do Estatuto Social da cooperativa, os prejuízos devem ser cobertos inicialmente pelo Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente, devem ser rateados entre os cooperados proporcionalmente à fruição dos serviços. 4.1. O rateio das perdas do exercício de 2018 foi deliberado regularmente pela Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa, instância soberana nos termos do artigo 38 da Lei no 5.764/71, vinculando todos os associados, inclusive os dissidentes. 4.2. Os documentos juntados aos autos, dentre eles, a Ata da Assembleia Geral, o Relatório de Auditoria Especial, o Relatório Balancete Analítico e o Relatório Livro Razão Analítico, comprovam a insuficiência do Fundo de Reserva e detalha os critérios de rateio adotados, demonstrando a proporcionalidade da cobrança entre os associados, nos termos do artigo 1.095, §1o do Código Civil.
5. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e, os juros de mora, a partir do transcurso de 30 dias do recebimento da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.